Tribunal: TJSP
Processo: 0035571-61.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Conflito de competência. Impedimento e suspeição supervenientes não afastam a prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa. Art. 105 do Regimento Interno. Redistribuição que deverá ser feita a um dos demais integrantes da C. Câmara suscitada. Competência da C. 30a Câmara de Direito Privado para o julgamento da apelação, observado o impedimento da ilustre Desembargadora.